Tribunal: TCU
Processo: 012.183/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7106/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.183/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Bezerra dos Santos (XXX.525.394-XX); Breno Vinicius Costa Leite (XXX.641.094-XX); Carla Vanessa Pereira Santos (XXX.451.784-XX); Damaris Henrique de Figueiredo (XXX.482.844-XX); Danilo Temoteo da Silva (XXX.256.654-XX); Dayane Almeida Dias (XXX.367.124-XX); Ewerton Silva Bezerra (XXX.009.504-XX); Felipe Ricardo Evaristo dos Santos (XXX.688.434-XX); Gustavo Alves da Silva (XXX.771.114-XX); Jacqueline Castro do Nascimento Oliveira (XXX.788.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.